Tribunal: TJDFT
Processo: 0733131-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733131-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MZ LOG 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. APELADO: SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MZ Log 3 Empreendimento Imobiliário Ltda. contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da novação do crédito decorrente da homologação de plano de recuperação extrajudicial apresentado pela executada, Sequoia Logística e Transportes S.A. A apelante sustenta, em síntese, que não aderiu ao plano de recuperação extrajudicial, tampouco foi regularmente notificada para manifestação. Argumenta que o crédito exequendo não constava do plano originalmente apresentado pela executada, tendo sido incluído apenas após retificação posterior ao ajuizamento da execução. Ressalta que o título executivo decorre de instrumento de confissão de dívida firmado após o pedido de recuperação, contendo cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade, bem como previsão de que a entrega das chaves não prejudicaria o prosseguimento das ações de cobrança. Alega, ainda, que a sentença impugnada compromete a efetividade da tutela executiva, especialmente diante do bloqueio judicial de valores via SISBAJUD, que poderiam ser utilizados para a satisfação do crédito locatício. Ao final, requer o regular prosseguimento da execução, o levantamento dos valores bloqueados e a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato necessário. Passa-se à decisão. Com efeito, no que se refere ao pedido formulado pelo apelante para atribuição de efeito suspensivo à apelação, há algumas observações a fazer. Nos termos do caput do art. 1.012 do CPC, a apelação possui, como regra, efeito suspensivo ope legis, ou seja, por determinação legal, independentemente de pronunciamento judicial. Apenas nas hipóteses previstas nos incisos do §1o do art. 1.012 do CPC é que a apelação não se processa com efeito suspensivo automático, produzindo efeitos imediatamente após a publicação da sentença. Em outras palavras, quando a apelação for interposta contra sentença que se enquadre nas hipóteses excepcionais do §1o do art. 1.012, ela tramitará apenas no efeito devolutivo, sendo possível o cumprimento provisório da decisão, nos termos do § 2o do mesmo artigo. Ainda assim, mesmo nos casos de exceção, admite-se que o apelante requeira ao relator a concessão de efeito suspensivo ope judicis, ou seja, por decisão judicial fundamentada. Dessa forma, somente se justifica o pedido de efeito suspensivo quando a sentença apelada se enquadrar nas hipóteses excepcionais do §1o do art. 1.012 do CPC. Se a sentença não se amoldar a nenhuma dessas hipóteses, aplica-se a regra geral do caput do art. 1.012, e o recurso de apelação tramita, automaticamente, com efeito suspensivo, sem necessidade de requerimento ou manifestação judicial a respeito. No caso em tela, a respeitável sentença apelada extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Observa-se que tal decisão não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas nos incisos do §1o do art. 1.012 do CPC. Não se trata de sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, condena ao pagamento de alimentos, extingue embargos à execução sem resolução de mérito, institui arbitragem, confirma ou revoga tutela provisória ou decreta interdição. Assim, aplica-se a regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, segundo a qual o recurso de apelação tramita com efeito suspensivo ope legis. Diante disso, revela-se desnecessário qualquer provimento judicial adicional quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por essas razões, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. Preclusa a decisão, voltem conclusos para o exame do mérito do recurso. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator